Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-02.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL COERENTE E HARMÔNICA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.
1. In casu, o réu e outro indivíduo não identificado estacionaram um veículo um pouco a frente de onde as vítimas estavam, desceram do carro, oportunidade em que o réu ficou na esquina vigiando, enquanto o outro indivíduo, portando uma arma de fogo, exigiu que as vítimas lhe entregassem os seus pertences.
2. A palavra das vítimas, nos crimes patrimoniais, merece especial relevância, quando corroborada por outras provas. O depoimento dos agentes policiais goza de presunção de legalidade e veracidade, pois narram atos ou fatos administrativos.
3. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode ser deslocada para agravar a pena-base, enquanto a outra seja utilizada na segunda fase da dosimetria.
4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença.